Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-76.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA SALÁRIO. TARIFAS COBRADAS ORIUNDAS DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DURANTE A INSTRUÇÃO JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. ASTREINTES. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Cuida-se de ação indenizatória em que a consumidora postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de ter ocorrido descontos indevidos, a título de tarifa bancária, encargo de limite de crédito e anuidade de cartão de crédito em sua conta salário, os quais não foram contratados.
2. Malgrado a instituição financeira afirme que a consumidora contratou serviço de conta corrente e não conta salário, o que culminou nas cobranças controvertidas, não colacionou aos autos cópia do contrato, durante a instrução processual, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.
3. Assim sendo, não comprovando a instituição financeira fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Recorrente/Recorrida EDENILDE VIANA DE SANTANA, resta configurado o ato ilícito.
4. Analisar os documentos colacionados as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.
5. Não comprovando a instituição financeira a regularidade das cobranças, durante a instrução processual, o valor descontado da conta bancária da consumidora deve ser restituído, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável, conforme reconhecido na origem.
6. Por se tratar de ação de reparação de danos, é certo que o prazo prescricional a ser observado é aquele estipulado pelo art. 206, § 3.o, inciso V, do Código Civil de 2002, qual seja, 03 (três anos). Portanto, os descontos indevidos referentes ao triênio que antecede a propositura da ação (11/06/2019) se encontram prescritos.
7. Com relação aos danos morais, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
8. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a respectiva devolução da quantia paga indevidamente, na forma dobrada.
9. Tendo em vista o caráter coercitivo das astreintes, que visa dar efetividade às determinações judiciais que impõem a realização de obrigações de fazer, mostra-se adequada a sua manutenção, conforme consignado pelo juízo a quo ao confirmar a decisum proferida no ID 48075467, que fixou o montante de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. No entanto, a incidência ou não da multa (eventual descumprimento), e o seu respectivo valor, são questões afetas à fase de cumprimento de sentença, sendo que seu reconhecimento por esta Turma Recursal, desde logo, configuraria supressão de instância.
10. Não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do presente recurso.
11. Sentença reformada.
12. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da instituição financeira.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000371-76.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDENILDE VIANA DE SANTANA - CPF: 518.954.045-68 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020